Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-10.2013.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001724-10.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DELIA SANTOS DE MOURA JACOB - CPF: 690.612.541-91 (APELANTE), WALISSON JESUS DA SILVA - CPF: 038.248.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PENA PECUNIÁRIA
– REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO

– ALEGADA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM -

HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE –
PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PENA PECUNIÁRIA SE HARMONIZAR COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE, ALÉM DE OBSERVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DA APENADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 33 DA TCCR/TJMT –
RECURSO PROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme o Enunciado Orientativo no. 33 das Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal o entendimento sobre a matéria é o de que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena
privativa
de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Assim sendo,
não existindo no
decisum
motivação hábil a demonstrar uma maior capacidade financeira da apelante, deve o dia-multa ser reduzido para o mínimo legal,
correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Delia Santos de Moura Jacob
,
contra sentença por meio da qual foi
condenada
como autora do crime previsto no
art. 297, § 3o, II,
do
Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
2 anos
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, no valor de 1/4 do salário mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu, quanto à pena pecuniária, a
redução do valor unitário do dia-multa
,

ao argumento, de que foi estabelecido muito acima do mínimo legal sem motivação, bem como, por ser a apelante, hipossuficiente (
Id. 25962488).

As contrarrazões ministeriais oferecidas em 1o grau, são pelo
p
rovimento
do recurso (Id. 25962489);
igualmente
,

em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça assim opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 29850472):

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal –
Falsificação de documento público
– Irresignação defensiva –
Redução da pena de multa
– Possibilidade – Reprimenda pecuniária que deve guardar
proporcionalidade com a sanção corporal
– Obediência ao
princípio da simetria
entre as penas privativas de liberdade e de multa – Pelo
provimento
do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020